Tribunal: STF
Processo: ARE 1546003
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamento da decisão agravada. Não cabimento de recurso extraordinário contra decisão que nega seguimento ao Resp com fundamento em recurso repetitivo. Alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Temas 660 e 424 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão de sua manifesta inadmissibilidade diante da ausência de previsão legal. Caso superado esse entendimento, destacou-se ainda a inexistência de repercussão geral da matéria em discussão (Temas 660 e 424). Por fim, assentou-se a incidência da Súmula 284 do STF, uma vez que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.



    2. Agravante insiste na alegação de cerceamento de defesa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso extraordinário e se procede a alegação de cerceamento de defesa.



    III. Razões de decidir



    4. Agravante não impugnou nenhum dos fundamentos da decisão agravada, o que enseja o não conhecimento do recurso.



    5. Em face do acórdão exarado em agravo regimental manejado contra decisão da Presidência do Tribunal a quo que aplica, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a sistemática de recursos repetitivos, não há espaço para interposição de qualquer espécie recursal, salvo embargos de declaração. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível.



    6. Ausência de repercussão geral da controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgadas quando a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Tema 660.



    7. Ausência de repercussão geral da discussão acerca da obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial. Matéria infraconstitucional. Tema 424.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.